Tribunal: TJMT
Processo: 1048178-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048178-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MAIA PINHEIRO - CPF: 327.860.421-00 (APELADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDI COMO COMPONENTE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. A decisão recorrida afastou a incidência do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) na composição dos juros remuneratórios, determinando sua exclusão do contrato e a repetição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê a incidência do CDI como componente dos juros remuneratórios é abusiva; e (
ii
) estabelecer se a sentença deve ser reformada para permitir a manutenção do CDI no cálculo dos encargos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica ao caso, pois a relação entre as partes configura uma relação de consumo, sendo a cooperativa enquadrada como fornecedora e o consumidor como destinatário final do serviço bancário.

As cooperativas de crédito estão submetidas às normas de proteção ao consumidor, e cláusulas contratuais excessivamente onerosas podem ser revistas ou anuladas pelo Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A cláusula que estabelece a incidência do CDI como componente dos juros remuneratórios revela-se abusiva por impor ônus excessivo ao consumidor, já que o índice é definido unilateralmente pelo mercado interbancário e não reflete exclusivamente a recomposição do valor da moeda.

O STJ, por meio da Súmula 176, já declarou nula a cláusula que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, entendimento reiterado em precedentes recentes que reconhecem a ilegalidade da cumulação do CDI com os juros remuneratórios contratados.

Ainda que o CDI possa ser utilizado como referência de correção monetária em contratos bancários, sua adoção deve observar os parâmetros da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sob pena de configurar abuso. No caso concreto, verificou-se que a taxa praticada extrapolava esse limite, justificando a exclusão do índice.

A manutenção da sentença é necessária para garantir o equilíbrio contratual e a função social do contrato, afastando a incidência do CDI e mantendo apenas os juros remuneratórios contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do CDI como componente dos juros remuneratórios de contrato bancário é abusiva quando impõe ônus excessivo ao consumidor e resulta na cumulação indevida de encargos financeiros.

A exclusão do CDI em tais contratos é medida necessária para restabelecer o equilíbrio contratual e preservar os direitos do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o e 51, § 1o; Súmula 176 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.630.706/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.06.2022; TJSC, Apelação n. 5002530-96.2021.8.24.0005, Rel. Des. Luiz
Zanelato
, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 09.03.2023; TJRS, Apelação Cível n. 50350253120228210010, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Vigésima Quarta Câmara Cível, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
- UNICRED
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação revisional de financiamento imobiliário,
ajuizada por
Marcelo Maia Pinheiro
, para
suspender os efeitos da mora e da restrição cadastral,até a adequação da CCB no2020040804, nos moldes da sentença; obstar
a inclusão do nome do autor no
cadastro de proteção ao crédito, até adequação dos contratos
, caso haja
comprovação de inadimplência; proceder a revisão do contrato, fazendo incidir na normalidade apenas os juros remuneratórios e 0,390000% ao mês e 4.78% ao ano; instituir como penalidade de mora os juros remuneratórios constante do contrato: 1,39% ao mês e 18,02% ao ano, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, tal como no contrato e excluir os 100% do CDI, seja na normalidade ou na mora
e por fim, permitiu a
compensação

dos valores, com repetição
na
forma simples.
Por conseguinte,
declarou
que
o autor decaiu da parte mínima
e condenou

o requerido nas custas e despesas processuais,
bem como,
honorários advocatícios
,
arbitr
ados
em 10% (dez por cento)do benefício econômico obtido
.

Irresignada, a Cooperativa apelante s
ustenta que a sentença apelada incorreu em erro ao considerar a aplicação do CDI como abusiva.

Argumenta que o CDI não foi utilizado como índice de correção monetária, mas apenas como parte da taxa de juros remuneratórios, o que seria plenamente legal e aceito na jurisprudência.

Aduz a necessidade de reforma da sentença, para considerar legal a aplicação do CDI como componente dos juros remuneratórios, afastando a determinação de repetição de indébito.

Pugna, caso seja mantida a exclusão do CDI, que seja determinado o uso do INPC como índice de correção monetária.

Ao final, pede a inversão do ônus sucumbencial, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação e ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 272161909.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
apelação cível
interposta
pela Cooperativa, contra Marcelo Maia Pinheiro
, objetivando a reforma da sentença que declarou a abusividade da cláusula que fixa o CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro) como índice de correção monetária, determinando sua exclusão e a devolução simples dos valores pagos a maior pelo apelado.

Explica a a
pelante
que
é credora do
a
pelado em virtude da Cédula de Crédito Bancário no 2020040804,
celebrada em 20/07/2020, no valor de R$ 200.000,00, para pagamento em 180 parcelas no valor de R$ 1.789,49,
garantida por imóvel.

Diz o a
pelado já pagou 48 parcelas, totalizando R$ 94.735,56, porém, ao verificar seu saldo devedor, constatou que o valor era de R$ 221.388,26, o que, segundo ele, representava um aumento excessivo e injustificado.

Diante dessa situação, o
a
pelado ingressou com ação revisional do contrato, alegando que as cláusulas contratuais eram abusivas, especialmente a aplicação do CDI como fator de correção monetária.

Argumentou ainda que a Cooperativa não o informou devidamente sobre a incorporação dos juros ao saldo devedor, caracterizando falha na prestação do serviço.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, excluindo o CDI da composição dos juros remuneratórios e determinando a devolução simples dos valores pagos a maior, além da condenação da Cooperativa ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

O cerne controvérsia está em apurar se merece reforma a sentença
(id 272161876)
, portanto verificar acerca da legalidade do contrato ser remunerado com CDI.

Cumpre assinalar

que incide no caso as disposições do Código de Defesa

do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

É sabido que as cooperativas de crédito estão sujeitas às normas consumeristas, razão pela qual as cláusulas e condições excessivamente onerosas por ela estipuladas estão sujeitas à revisão/anulação, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior.

Pois bem, trata-se

de revisão de contrato de financiamento habitacional.

Em detida análise do contrato, vê-se que no tópico II – características, que apresenta nas condições do financiamento a incidência da taxa de juros
remuneratórios, no percentual de 0,39% ao mês, 4,78% ao ano, acrescido de 100,00% do CDI (id 272161424).

Entendeu o juízo singular abusiva a aplicação do índice – Certificado de Depósitos Interbancários (CDI) – eis que cumulado com outro encargo remuneratório convencionado.

A fim de elucidar a questão, sabe-se que, conceitualmente, a intenção de limitação dos juros remuneratórios a uma média de mercado, é exatamente constituir uma margem, que sirva de parâmetro de comparação.

Desta maneira, não é considerada abusiva taxa que, mesmo acima da média, encontre-se inserida em um patamar razoável de tolerância.

Nesse contexto, verifica-se que a variação é própria da natureza das taxas de juros.

Na forma descrita no site do Banco Central:

“As taxas de juros apresentadas correspondem à média das taxas praticadas nas diversas operações realizadas pelas instituições financeiras, em cada modalidade. Em uma mesma modalidade, as taxas de juros podem diferir entre clientes de uma mesma instituição financeira. Taxas de juros variam de acordo com fatores diversos, tais como o valor e a qualidade das garantias apresentadas na operação, a proporção do pagamento de entrada da operação, o histórico e a situação cadastral de cada cliente, o prazo da operação, entre outros”
1
.

Por conta disso, o STJ pacificou entendimento de que não é considerada abusiva taxa de juros que não supere demasiadamente a média praticada pelo mercado, como vale destacar de julgamento de Recurso Especial realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
;d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (
REsp 1061530/RS
, Rel. Ministra

Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Nesse contexto, s
eguindo o entendimento do juízo singular, tem-se que, no caso dos autos, revelou-se abusiva a aplicação do índice– Certificado de Depósitos Interbancários (CDI), bem ainda, constatou-se que cumulado com outro encargo remuneratório convencionado.

Acerca do CDI– Certificado de Depósito Interfinanceiro, trata-se de índice divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen

CETIP.

É cediço que o Certificado de Depósito Intercambiário - CDI é um título emitido pelos bancos para regular empréstimo de curto prazo para outros bancos, de modo que a taxa CDI é calculada com base nos encargos exigidos nestes empréstimos, refletindo o custo de captação de moeda.

Por isso, não é uma taxa fixa.

Sabe-se que sua aplicação não tem sido admitida
por parte da
jurisprudência,
a fim de remunerar o contrato, uma vez que
o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja, ainda, porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos

moratórios.

Ressalta-se que o Certificado de Depósito Interbancário– CDI, trata da “Taxa média de juros tendo como base as operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil, registradas e liquidadas pelo sistema Cetip, considerando apenas operações do mercado interbancário realizadas entre instituições de conglomerados diferentes (
Extra-grupo
), desprezando-se as demais (
Intra-Grupo
)”, conforme definição da
sérieno

sitedo
BACEN.

Dessa forma, se constitui de operações financeiras realizadas entres as próprias instituições que operam no mercado de crédito e não os contratos que estas realizam com seus correntistas, de sorte que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, o referido índice não se presta

a repor as perdas inflacionárias

do período ou a ser utilizado como taxa de juros para correntistas, conforme dispõe a Súmula 176 do STJ, que tem a seguinte redação: “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros

divulgada pela ANBID/CETIP”.

Assim, ainda que tenha a referida taxa sido aplicada como índice de correção monetária, não se pode afastar a sua nulidade, porquanto, a correção monetária pelo CDI (Certificado de Depósito Intercambiário) implica na utilização de índice fornecido pela CETIP, o que, além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, de modo que não se caracteriza propriamente como índice de correção monetária.

Diante disso,
tem-se que
indevida a cobrança dos juros quando estipulado o indexador em questão.

Importante destacar que acerca da matéria,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente:

“
RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
176
/STJ. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A GARANTIA E O DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE ENVOLVE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo
financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 2. Recurso do devedor alegando desproporcionalidade entre constrição de bens e valor da dívida. Falta de prequestionamento dos dispositivos de lei federal invocados como violados e necessidade de reexame de matéria de fato, que obstam o conhecimento do recurso especial (Súmulas
282
e
356
do STF e 7 do STJ) 3. Recurso especial provido. 4. Agravo em recurso especial não provido. (STJ.
REsp n. 1.630.706/SP
, relatora MinistraMaria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022).

Entretanto, a
nalisando
minuciosamente
este aresto, observa-se que a legalidade da adoção do CDI
decorre da

ausência de vedação nas normas da Resolução n.o 1.143/1986 do Conselho Monetário Nacional
, porquanto estas não impedem a adoção de taxas de juros praticadas em operações de depósitos interfinanceiros como base para remuneração periódica das taxas flutuantes, desde que respeitada a publicidade.

Porém, mesmo que lícita sua pactuação, a Corte da Cidadania impôs, para sua manutenção, a
necessidade de analisar cada caso,
sob a ótica das taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen, de modo a aferir eventual abusividade.

Diga-se, a taxa de correção monetária CDI/CETIP não se restringe

apenas à atualização da moeda, mas abarca juros para a remuneração do capital, gerando, portanto, a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação, como acertadamente consignou o Juízo singular.

Em vista disso, considerando o contrato objeto da discussão (no 2020040804 – id 272161424), os juros remuneratórios contratados são compostos de uma taxa fixa de 0,39% ao mês, 4,78% ao ano, somada a uma parcela variável correspondente à variação do CDI, que extrapolada demasiadamente a média de mercado para o período.

Desse modo, na hipótese, a abusividade na taxa de juros praticada pela

instituição financeira é evidente, devendo, portanto, ser adequada aos parâmetros legais.

Nesse

contexto, a fim de assegurara função social do contrato e restabelecer o equilíbrio contratual, necessária

a manutenção da sentença.

Mantida assim a nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios cumulado no CDI, devendo ser aplicado na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados, excluindo os 100% do CDI.

Esse
inclusive
o entendimento dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. [...] UTILIZAÇÃO DO CDI COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. POSIÇÃO RECENTE FIRMADA PELO STJ NO RESP N. 1.781.959/SC. NECESSIDADE DE VERIFICAR
NO CASO CONCRETO SE
A SOMA DOS PERCENTUAIS PACTUADOS SUPERAM
A MÉDIA DE MERCADO. CASO DOS AUTOS EM QUE OS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS NÃO ULTRAPASSAM A TAXA DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. [...] (TJSC,
Apelação n. 0001770-73.2014.8.24.0008
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.Janice Goulart Garcia
Ubialli
, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 13-12-2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTA O CDI COMO FATOR REMUNERATÓRIO DO CONTRATO E DETERMINA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. [...] 3. COMPOSIÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA EM UM DOS DOIS DOS CONTRATOS IMPUGNADOS. CONTRATO COM PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA DO ENCARGO REMUNERATÓRIO COMPOSTO POR UMA TAXA DE JUROS PRÉ-FIXADA CUMULADA COM A TAXA DE VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO - CDI. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO INDEXADOR DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE É PERMITIDA NOS CONTRATOS BANCÁRIOS, CONSOANTE MAIS RECENTE POSIÇÃO FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA, AO JULGAR O RESP N. 1.781.959/SC. ÍNDICES DOS JUROS REMUNERATÓRIOS (SOMATÓRIO DA TAXA FIXA COM A VARIAÇÃO PERCENTUAL DO CDI NO RESPECTIVO PERÍODO) QUE, NO MAIS, NÃO SE MOSTRA ABUSIVO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL, PRATICADA EM OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA. SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM DE AUTORIZAR A MANUTENÇÃO DO CDI NA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA NO CONTRATO REVISADO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO NO PONTO
”
. [...] (TJSC,
Apelação n. 5002530-96.2021.8.24.0005
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.Luiz
Zanelato
, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 09-03-2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
I - Inviabilidade de remuneração pelo CDI. É nula de pleno direito a remuneração pela variação do CDI divulgado pela CETIP, conforme Súmula 176 do STJ. No caso, há previsão e cobrança da remuneração acumulada do CDI somados aos juros remuneratórios no contrato, devendo ser afastada a cobrança de tal encargo, mantendo-se apenas a incidência dos juros remuneratórios na normalidade contratual. II -
Mora.
Diante da ocorrência de abusividades nos contratos em revisão, no período da normalidade (no caso, remuneração pelo CDI), resta descaracterizada a mora até o recálculo do débito. APELAÇÃO PROVIDA.
UNÂNIME
”
. (TJ/RS -
Apelação Cível, No 50350253120228210010, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 27-03-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50350253120228210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA PARTE
AUTORA.
MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO PARA IMPEDIR A INSERÇÃO E/OU RETIRAR NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAR DEPÓSITO DO MONTANTE INCONTROVERSO. DISCUSSÃO DO DÉBITO
DEMONSTRADA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS (PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DO CDI). ABUSIVIDADE APARENTE, PORQUANTO APESAR DA PREVISÃO DO CDI SER LEGAL, TRANSPARECE SUPERAR EM MUITO A TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA PELO BACEN. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO REQUERIDA. MONTANTE
PLAUSÍVEL.
PRESSUPOSTOS DA ORIENTAÇÃO No 04 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SATISFEITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento
n.
5076215-83.2023.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 14-03-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5076215-83 .2023.8.24.0000, Relator.: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 14/03/2024, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Portanto, não merece

reparo a sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025